Tribunal: TJMT
Processo: 1002637-50.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002637-50.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), L. DA SILVA MENDES E CIA LTDA - CNPJ: 16.902.962/0001-76 (APELADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA
DA MÉDIA
MENSAL
DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS – POSSIBILIDADE –
CORTE ADMINISTRATIVO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

– DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –

PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –

SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
Havendo comprovação que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso,
é
devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

2.
Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

2
.
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente,
bem como, o corte administrativo de serviço público essencial,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar
a reparação por danos morais.

4
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.
Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas
p
artes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A
, tirado contra sentença (ID nº 204609248) proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/ INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
, proposta
por

L. DA SILVA MENDES E CIA LTDA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

(...)
Diante do exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTES

EM PARTE
os pedidos formulados na inicial para,
confirmando-se
a tutela de urgência: a)
CONDENAR
a requerida

a revisar as faturas dos meses referência de 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022,
refaturando-as
conforme a média de consumo registrada na unidade nos 6 meses anteriores à cobrança; b)
DETERMINAR
que a requerida promova imediata
religação
do serviço de energia elétrica na unidade em voga (
UC 6/1160250-5
); c)
DETERMINAR
a baixa das restrições decorrentes da dívida declarada indevida,
expedindo-se
o necessário ao serventuário e órgãos de negativação; d)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juro de mora de 1% (um por cento)
ao mês,
a partir do evento danoso, consoante Súmula 54/STJ.
Considerando a sucumbência mínima autoral (art. 86, parágrafo único, CPC),
CONDENA-SE
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e, de honorários sucumbenciais, os quais se arbitram em 10% sobre o valor da condenação, vide art. 82, § 2º e art. 85,caput, § 2º, CPC/15.

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Do prequestionamento.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

207266790
e 20
7506165
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID. nº 207266789)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID
.
DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

L. DA SILVA MENDES E CIA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.

Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.

Mérito

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a consumidora, ora Apelada, ajuizou
Ação

de

Restituição do Indébito cumulado com Indenização por Danos
Morais,
tendo em vista que foram
realizadas
cobranças abusivas pela concessionária de serviços energéticos, no período
06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022
, sendo deferida a liminar para determinar que a empresa recorrente, não efetuasse corte de energia na Unidade Consumidora
nº
6/1160250-5
,
em razão dos débitos
em discussão
, contudo, a concessionária de
energia
elétrica
efetuou o
corte
administrativo
,
sob a alegação de que referia-se à outras faturas
,
portanto,
exercício regular do seu direito
.

A
ssevera
a Apelante,
que
não houve faturamento equivocado, conforme disposto na sentença, tendo sido cobrado tão somente o serviço que fo
ra
efetivamente fornecido à Unidade Consumidora
, e, que a elevação do consumo, possivelmente ocorreu em decorrência de mudanças climáticas, bem como, por fatores alheios à responsabilidade da concessionária de serviços energéticos.

Pois bem
.

Apesar da
s
alegaç
ões

d
a concessionária
Apelante
, no sentido de que
procedeu com o exercício regular de seu direito, bem como que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizadas
,
entendo que
tais argumentos
, trata-se
de meras alegações.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia
à empresa Apelante,
o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Contudo, pelo que se observa dos autos, especificamente do Histórico de
Consumo juntado ao
ID.
207266765

– pág.
4-8
,
que houve aumento
significativo
no
s
registros do consumo médio mensal da
Unidade Consumidora

6/237963-4

Percebe-se
que
as leituras
anterior
es
ao período contestado
, ou seja,
julho a outubro de 2015 e fevereiro de 2016 a outubro de 2016
,
perfaziam
, exemplificativamente,
o
montante
de
5
2
;

4
6
;

168
Kwh
.

Ocorre, que
a partir do período contestado,
houve aumento
abrupto e
do consumo
energético
, perfazendo montante aproximado de
692
;
661
; 70
6
Kwh
.

Portanto, é v
isivelmente
além
que a média registrada nos períodos anteriores, de maneira que a irresignação tem fundamento, devendo, portanto, ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação dos serviços, em virtude da
interrupção no fornecimento de energia elétrica por cobrança acima da média de consumo mensal
.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança excessiva, sem qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas da
consumidora
,
sendo que, a
readequação das cobranças, com base na média do consumo dos
6
(
seis
) meses anteriores
, fora medida acertada pelo juízo de piso.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...)

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Aduz a parte Apelante, que eventuais dissabores suportados
pela
Apela
da
, acerca da cobrança de consumo energético, não é capaz de ensejar reparação por danos morais, pois,
para a configuração do dano moral é necessário
comprovação da
conduta
e a extensão do dano suportado
.

Contudo, vigora no Direito Brasileiro, o entendimento de que, certas situações,
o dano é moral é
in
re

ipsa
, ou seja,
o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.
É o
caso d
o
corte fornecimento de
serviço essencial energético, derivado de cobranças indevidas e irregulares.

Logo, a empresa
A
pelante deve indenizar
a consumidora, ante
da suspensão
irregular
do fornecimento de energia
elétrica
,
por débitos pretéritos,
conforme bem decidido pelo
juízo a quo
.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema
:

APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL –
JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA
CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in
re

ipsa
. Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”

(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021).

Ademais, observo que a consumidora, buscou diversos meios para resolução do caso de forma administrativa, inclusive, com protocol
os junto ao setor administrativo da empresa recorrente
,
discordando da elevação abrupta do consumo,
conforme observa-se no
ID.
207266771
.

Desta forma, a
sreiteradastentativasinfrutíferas para solucionar a questãoadministrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para
quantificar
o dano moral.

2.
3
. Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil,
bem como o dever de indenizar,
passo ao exame doquantumindenizatório
.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Da análise dos autos, verifico que o quantum arbitrado
(R$ 8.000,00)
pelo
juízo a quo,
está em conformidade
com os
parâmetros utilizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares
,
bem como, o quantum encontra-se de acordo com as finalidades legais, não havendo o que se falar em redução do quantum arbitrado.

Portanto, é da jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO – AUMENTO EXCESSIVO NA TARIFA DE ENERGIA DOS CONSUMIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MARÇO DE 1998 – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O AUMENTO - VALOR DA FATURA OBTIDO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS ÚLTIMOS TRÊS MESES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA NO TOCANTE AO REFATURAMENTO DOS VALORES E IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, não é parte legítima para figurar no p
o
lo passivo da demanda, em que se discute o aumento abusivo do valor da tarifa, não havendo por esse motivo nulidade a ser declarada.

Em caso de elevação abrupta do consumo medido de energia elétrica, sem causa determinada, nem alteração no padrão, de uso do serviço ou constatação de irregularidade imputada ao usuário, é de ser desconstituída a tarifa.

O STJ entende que o Ministério Público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los.

(N.U 0000762-27.2006.8.11.0033, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2013,
Publicado
no DJE 13/08/2013)

Pr
é
-
questiona dispositivos constitucionais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, a
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor
da recorrente,
pelo Juízo de 1º Grau
,
para
15% (quinze por cento)
,
conforme determina o art.
85, §2º do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024